Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SOBREPARTILHA. SIGILO BANCÁRIO. INVIOLABILIDADE. ART. 5o, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PARTE DILIGENTE. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Por isso, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura.
2. O abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular. Precedente do STJ.
3. Em situações envolvendo a partilha de bens, a quebra do sigilo bancário é cabível quando a parte se recusa injustamente a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.